Tribunal: TJMT
Processo: 1014232-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-05
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
Habeas Corpus Criminal no 1014232-22.2020.8.11.0000
Impetrante: Woriston Barros da Cruz
Paciente: Marcos Gomes Medeiros
Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Woriston Barros da Cruz em favor Marcos Gomes Medeiros, ao argumento de suposta pratica do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV do CP).
Informa que em 30.03.2020 o juiz singular indeferiu a revogação da prisão preventiva ao fundamento da garantia da ordem pública.
Após discorrer do excesso de prazo para formação de culpa do paciente, da omissão dos requisitos de cautelaridade, bem como da ofensa ao princípio da razoabilidade caso mantida a segregação, pugna pela concessão da liminar para ver revogada a prisão preventiva.
Do exame, verifica-se que a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante, a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 05 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista